Tribunal: TJDFT
Processo: 0744808-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a nulidade do decreto condenatório, por falta de condição de procedibilidade.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar, quanto ao crime de estupro de vulnerável, a necessidade de representação da ofendida como condição de procedibilidade da ação penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza da ação penal em relação aos crimes de dignidade sexual contra menor e em contexto de violência doméstica e familiar é pública incondicionada, qualquer que seja a redação do art. 225 do Código Penal, ou seja, a originária (§ 1o, inciso II) ou as duas subsequentes (edição das Leis n. 12.015/2009 e n. 13.718/2018).
4. No caso, não há falar em vício por falta de representação da vítima, contra quem a violência sexual foi praticada pelo genitor, quando possuía apenas 7 anos de idade, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, de titularidade do Ministério Público.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes: CP, art. 225.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 804.618/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; (AgRg no HC n. 767.642/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1454233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018; TJDFT, Acórdão 1745241, 0709032-42.2021.8.07.0014, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023; Acórdão 1436567, 0700103-54.2020.8.07.0014, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/07/2022, publicado no DJe: 14/07/2022.)